Tribunal: TJMT
Processo: 1012224-96.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012224-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LESLIE AYUMI IKENO - CPF: 039.572.031-12 (ADVOGADO), ARAUJO & ARAUJO LTDA - CNPJ: 04.334.289/0001-36 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), MICHELE LIMA SOUZA - CPF: 092.092.706-81 (ADVOGADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), ATANAZIO TUREK - CPF: 242.818.409-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ARRESTO DE GRÃOS VINCULADOS À CPR. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE POSSE OU PROPRIEDADE. PREVALÊNCIA DA PRIORIDADE REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória nos embargos de terceiro, visando à suspensão de arresto judicial sobre grãos vinculados à CPR emitida pelo embargante, sob alegação de anterioridade registral.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da prioridade registral e das normas sobre penhor agrícola, é cabível a suspensão da medida constritiva, diante de alegação de direito real constituído sobre os bens, sem prova suficiente de sua posse ou origem.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave, conforme art. 300 do CPC, bem como prova inequívoca de posse ou propriedade, nos termos do art. 678 do mesmo diploma.

4. A ausência de elementos técnicos capazes de individualizar os bens arrestados e comprovar sua vinculação à CPR do agravante inviabiliza a suspensão da medida constritiva.

5. Prevalece, em juízo de cognição sumária, a garantia real registrada pela parte agravada, que apresentou CPR com penhor agrícola de primeiro grau regularmente formalizado e vinculado a áreas rurais expressamente identificadas.

6. Inexistindo verossimilhança nas alegações da agravante quanto à origem dos grãos, impõe-se a preservação da medida judicial de arresto, como instrumento legítimo de conservação da eficácia da execução.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela provisória nos embargos de terceiro exige a comprovação da posse ou propriedade legítima dos bens constritos. 2. Em caso de conflito entre CPRs, prevalece, em sede liminar, a prioridade registral acompanhada da vinculação específica aos bens arrestados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 678; CC/2002, arts. 1.422 e 1.439; L. nº 8.929/1994, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI nº 1009558-64.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARAUJO & ARAUJO LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos de
“embargos de terceiros”
(Proc. nº 1000230-14.2025.8.11.0019), ajuizada pelo agravante em desfavor de FIAGRIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que
“seja determinada a suspensão imediata da medida liminar que deferiu o arresto sobre os grãos vinculados à CPR da embargante”
pois, segundo o Magistrado,
“não restou demonstrada a posse da Embargante sobre os grãos cujo arresto foi deferido na Decisão de Id. 188501382, proferida nos autos 1000210-23.2025.8.11.0019.”
(cf. Id. nº 189095143 - autos de origem).

No presente recurso, a agravante busca a reforma da decisão sob o argumento de que os grãos arrestados estão vinculados a Cédula de Produto Rural (CPR) nº 2041.03/2024/2025, garantida por penhor agrícola regularmente registrado em seu favor, com anterioridade em relação à CPR da exequente.

Defende a aplicação do princípio
prior in tempore potior iure
, segundo o qual prevalece o direito daquele que primeiro registra o gravame, informando que sua CPR foi registrada sob o nº 9984 em 02/12/2024, vinculando-se à produção da Fazenda Emmanuela, enquanto a CPR da agravada somente foi registrada posteriormente, em 21/01/2025, abrangendo áreas diferentes.

Aduz, ainda, que houve ilegalidade na constrição judicial, pois o auto de arresto lavrado não individualizou os bens, tampouco indicou a origem exata dos grãos, bem como alega que, na ausência de prova segura de que os grãos constritos se referem à CPR da exequente, deve prevalecer a garantia real registrada pela agravante.

Sustenta, também, que a guarda dos bens pelo devedor ou o oferecimento de caução pela exequente não têm o condão de sanar a constrição ilegal, nem afastam a necessidade de observância da prioridade registral, já que o penhor agrícola constitui direito real oponível a terceiros, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.929/94 e do art. 1.439 do Código Civil.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinado a
“suspensão da constrição e liberação dos grãos em favor da agravante, ou, subsidiariamente, o retorno dos bens ao status quo até a decisão de mérito nos embargos de terceiro”
, e, de imediato, a antecipação dos efeitos da tutela recursal (cf. Id nº 281131850).

Em contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos e recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 286464873).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia cinge-se à legalidade da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante, visando à suspensão de arresto judicial sobre grãos de soja supostamente vinculados à Cédula de Produto Rural de sua titularidade.

A agravante sustenta, em síntese, possuir penhor agrícola regularmente registrado em seu favor, anterior ao da agravada, FIAGRIL Ltda., e, com fundamento no princípio da prioridade registral, requer a suspensão do arresto, afirmando que os grãos atingidos não seriam objeto da garantia da exequente.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a tutela de urgência de natureza recursal pressupõe a concorrência de dois requisitos cumulativos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação.

Soma-se a isso, no caso dos embargos de terceiro, a exigência do artigo 678 do mesmo diploma, de que o embargante demonstre propriedade ou posse legítima do bem constrito, além de boa-fé objetiva.

No caso concreto, a análise perfunctória a que se limita esta fase processual revela que a agravante não demonstrou a posse ou propriedade inequívoca dos grãos arrestados, tampouco comprovou a incompatibilidade da constrição com o direito real que alega deter.

Em consulta ao feito executivo de n° 1000210-23.2025.8.11.0019, verifica-se que a parte exequente/embargada/agravada, FIAGRIL, informou ter emitido em favor do executado Atanazio Turek a Cédula de Produto Rural nº 2041.03/2024/2025, por meio da qual este se comprometeu a entregar 14.399,38 (quatorze mil trezentos e noventa e nove inteiros e trinta e oito centésimos) sacas de 60 kg de soja em grãos, com qualidade para exportação.

Em garantia ao cumprimento da obrigação assumida, a exequente constituiu penhor agrícola de 1º grau sobre a safra de soja 2024/2025, na mesma quantidade, a serem produzidas nas propriedades expressamente descritas na cédula: Fazenda Turek (Sítio Santa Rosa), Sítio Paraíso (Bela Vista) e Sítio Nossa Senhora da Aparecida (Planalto), conforme certidões de penhor juntadas no Id. n° 188095755, nos autos da execução. Vejamos:

“REGISTRO Nº: 10062 - DATA: 21/01/2025 - TITULO: Cédula de Produto Rural - 2041.03/2024-2025, emitida em 10/12/2024 - CREDORA: FIAGRIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.734.023/0041-42 - DATA VENCIMENTO: 28/02/2025, possui o(s) seguinte(s) Registro(s):

Bens Vinculados:

Em PENHOR AGRÍCOLA EM PRIMEIRO GRAU de preferência e sem concorrência de terceiros, nos termos do artigo 1.431 e seguintes do Código Civil e da Lei nº 492 de 30/08/1937, a quantidade de 863.962,800 Kg equivalentes a 14.399,38 sacas de 60 kg cada de SOJA, comercial em grãos, da SAFRA 2024/2025, e, na sua falta ou insuficiência, a Safra imediatamente seguinte, com as demais características constantes na cédula, que o emitente declara sob as penas da lei que serão plantados na área de 268 ha, a seguir individualizadas e caracterizadas: · Imóveis Rurais, com área total de 124,3611 ha,
denominados Sítio Nossa Senhora Aparecida
, Lotes nº 43-R, 44-R e 45-A, situados no Município de Novo Horizonte do Norte, nesta Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, Matrículas nº 12.228, 14.304, 14.307 e 14.084 deste RGI, de propriedade de Paulo Roberto Godoy, sendo área de penhor e cultivada de 118,00 ha. · Imóveis Rurais, com área total de 100,6734 ha, denominados Sítio Paraíso e Lote nº 88, situados no Município de Novo Horizonte do Norte, nesta Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, Matrículas nº 14.064 e 8.270 deste RGI, de propriedade de Paulo Roberto Godoy, sendo área de penhor e cultivada de 90,00 ha.”

Com base nisso, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar, determinando o arresto da diferença pleiteada, de 12.323 sacas de 60 kg de soja da colheita 2024/2025, respeitando as especificações contidas na CPR, inclusive no que tange aos imóveis onde as lavouras deveriam estar cultivadas, bem como autorizando o recolhimento nos armazéns da cidade de Porto dos Gaúchos/MT.

Em que pese as ponderações da exordial do presente recurso, verifico que a decisão objeto da ação de execução foi clara ao consignar que o arresto somente poderia recair sobre grãos efetivamente oriundos das áreas especificadas na CPR nº 2041.03/2024/2025, quais sejam: Sítio Nossa Senhora Aparecida, Fazenda Turek e Sítio Paraíso, vinculadas às matrículas nº 12.228, 14.304, 14.307, 14.084, 14.064, 8.270 e 064162.2.0016409-08, todas registradas no CRI de Porto dos Gaúchos.

Ao menos em sede preliminar, a divergência substancial quanto à origem dos grãos objeto da penhora reforça a plausibilidade do direito invocado pela agravada e impõe cautela na suspensão ou revogação da medida de arresto, sobretudo considerando que a FIAGRIL possui penhor agrícola de primeiro grau, regularmente constituído e registrado, sobre os produtos oriundos das áreas expressamente indicadas na CPR nº 2041.03/2024/2025, de modo que a constrição determinada nos autos da execução está vinculada exclusivamente a essas áreas, não havendo elementos concretos que comprovem, neste momento, que os grãos arrestados tenham origem diversa.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa agravante, mas sim a empresa agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o
periculum in mora
, eis que, até que se prove o contrário, a empresa recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada oriunda dos imóveis rurais objeto da CPR, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Acresce-se que, ao analisar a petição inicial dos embargos de terceiros, a agravante limita-se a alegar genericamente que os grãos são de sua propriedade, sem apresentar qualquer documentação técnica, notas fiscais, recibos ou outros documentos que comprovem, com a necessária precisão, o local de origem do produto arrestado, fato que, em sede preliminar, afasta a probabilidade do direito, bem como desautoriza a aplicação do Art. 678 do CPC, ante a ausência de prova suficiente de domínio.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC).

Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto.

Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059.

Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil.

Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial.

Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.

(N.U 1009558-64.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Dessa forma, ainda que se reconheça a relevância da discussão, a prevalência da garantia conferida pela CPR da agravada, devidamente registrada e vinculada a áreas determinadas, impõe-se como expressão da segurança jurídica registral e da boa-fé objetiva no comércio agrícola, não sendo admissível, sem prova robusta, sua desconstituição em sede liminar nos embargos de terceiro.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025